Tribunal: TJMT
Processo: 1006919-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006919-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.578.751-59 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VALOR DA HORA/AULA. CLASSE E NÍVEL EFETIVAMENTE OCUPADOS. RECURSO PROVIDO.

A remuneração das aulas adicionais atribuídas a professor efetivo deve observar o valor da hora/aula proporcional à Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor, e não o subsídio inicial da carreira.

É devida a complementação da remuneração das aulas adicionais quando demonstrado que o pagamento se deu com base inferior àquela que o servidor faria jus em razão do cargo ocupado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de diferenças remuneratórias referentes a aulas adicionais ministradas entre julho de 2021 e dezembro de 2021.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O autor, ora recorrente, é servidor público do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo efetivo de professor da educação básica. Alega em suas razões recursais que, a sentença promoveu interpretação equivocada do art. 79, §2o, I, da LC 50/98, ao entender que as aulas adicionais ministradas por professores efetivos deveriam ser remuneradas com base na classe e nível inicial da carreira. Sustenta que a norma prevê expressamente que o acréscimo de carga horária do professor efetivo deve ser calculado "à base do valor da hora/aula", sem limitação ao valor inicial da carreira. Argumenta, ainda, que o próprio Estado de Mato Grosso, a partir de 2022, alterou administrativamente a forma de pagamento das aulas adicionais, passando a remunerar os professores efetivos na exata proporção do valor hora/aula de cada profissional, confirmando a interpretação defendida pelo recorrente.

Cinge-se da controvérsia recursal a base de cálculo do valor da hora/aula das aulas adicionais ministradas pelo servidor efetivo do cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, se deve ser calculada sobre a Classe e Nível inicial da carreira ou sobre a Classe e Nível ocupada pelo servidor.

O artigo 79 da Lei Complementar 50/1998 dispõe o seguinte:

Art. 79
Em caso de necessidade comprovada, conforme Lei Complementar no 12, de 13 de janeiro de 1992, poderão ser admitidos servidores temporários, para exercerem o cargo de professor na rede pública estadual.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

§ 1o A admissão de que trata este artigo deverá observar as habilitações inerentes ao cargo do profissional substituído, priorizando o candidato com o maior nível de habilitação ou grau de escolaridade.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

§ 2o O servidor contratado temporariamente perceberá subsídio compatível com a habilitação prevista nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar e será calculado por hora de trabalho, tendo por base a classe e nível inicial:
(Nova redação dada pela LC
104/02
)

I - em situações emergenciais, onde não houver candidatos habilitados, poderá ser atribuído ao professor efetivo aulas adicionais, respeitado-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei, sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula
;

II - os contratos temporários para a função de professor que não preencherem os requisitos estabelecidos nos incisos I e II do § 1o do art. 4o desta lei complementar perceberão 60% (sessenta por cento) do subsídio inicial constante do Anexo I.

§ 3o Os órgãos competentes nos municípios deverão promover, anualmente, o cadastramento, dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares sob sua jurisdição, para seleção.

Analisando o dispositivo, observa-se que o § 2o trata especificamente da remuneração dos professores contratados temporariamente, estabelecendo que será calculada “tendo por base a classe e nível inicial”. No entanto, o inciso I do mesmo parágrafo, ao tratar da atribuição de aulas adicionais a professores efetivos, apenas menciona que a remuneração será “calculada à base do valor da hora/aula”, sem impor qualquer limitação quanto à classe e nível iniciais.

Dessa forma, conclui-se que, no caso dos professores efetivos, o valor da hora/aula referente às aulas adicionais deve ser calculado com base na Classe e Nível efetivamente ocupados pelo servidor, e não sobre a Classe e Nível iniciais da carreira.

A propósito, esse é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

Ementa: RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AULAS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. REMUNERAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL À CLASSE E NÍVEL OCUPADA PELA SERVIDORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Professora da Educação Básica, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de remuneração das aulas adicionais ministradas no ano de 2020 e 2021. A Recorrente sustenta que o pagamento das aulas adicionais deve observar o valor da hora/aula proporcional à sua Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a base de cálculo das aulas adicionais ministradas por professor efetivo deve ser proporcional à Classe e Nível ocupada pelo servidor ou ao subsídio inicial da carreira. (ii) Estabelecer se o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais de forma correta ou se houve pagamento a menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, em seu art. 79, §2o, inciso I, prevê que o acréscimo de carga horária por aulas adicionais deve ser remunerado com base no valor da hora/aula do servidor, observando a remuneração proporcional à Classe e Nível ocupada, e não ao subsídio inicial da carreira.

4.

A interpretação do dispositivo legal evidencia que a remuneração das aulas adicionais atribuídas aos professores efetivos, em situações emergenciais, deve corresponder à remuneração efetiva do servidor, assegurando a isonomia e o respeito às normas de remuneração vinculadas ao cargo público ocupado.

5.

Jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece que, para professores efetivos, a base de cálculo para as aulas adicionais deve ser o valor atualizado de sua remuneração, afastando a aplicação do subsídio inicial da carreira como parâmetro (N.U 1004988-27.2024.8.11.0001 e N.U 1010365-76.2024.8.11.0001).

6.

Restou comprovado nos autos que o Estado de Mato Grosso realizou o pagamento das aulas adicionais com base no subsídio inicial, resultando em pagamento inferior ao devido, em violação ao disposto na legislação aplicável e aos direitos remuneratórios da servidora.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

(N.U 1036279-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR EFETIVO. AULAS ADICIONAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 50/98. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA HORA/AULA. VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O art. 79, §2o, inciso I, da LC Estadual no 50/98 estabelece que, em situações emergenciais, quando não houver candidatos habilitados disponíveis, poderão ser atribuídas aulas adicionais aos professores efetivos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso. Esse dispositivo prevê que o acréscimo na carga horária dos professores deverá respeitar o limite máximo de 20 horas semanais e que a remuneração dessas aulas adicionais deve ser calculada com base no valor da hora/aula do servidor. 2- No caso o Recorrido comprovou (id. 273447853 e 273447399), que houve efetivamente pagamento a menor, em relação às aulas adicionais ministradas no ano de 2021. O cálculo das horas extras foi realizado com base no subsídio inicial da carreira do professor, ao invés de utilizar o valor atualizado do subsídio, o que resultou na diferença salarial. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1051535-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Diante disso, conclui-se que as aulas adicionais ministradas pelo recorrente deveriam ter sido remuneradas na proporção do valor da hora/aula calculado com base em seu próprio subsídio, e não no valor inicial da carreira, sendo devidas as diferenças pleiteadas nesta ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento da diferença das aulas adicionais, referente ao período de julho/2021 a dezembro/2021, tendo como base de cálculo a remuneração da servidora, de acordo com a Classe e Nível ocupadas quando as aulas foram ministradas, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, acrescido de juros moratórios calculados, desde a citação e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025